Tribunal: TCU
Processo: 031.918/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.918/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Astolfo Loureiro Fernandes (CPF XXX.688.329-XX); Luzia Aguena (CPF XXX.487.171-XX); Márcio de Almeida (CPF XXX.196.651-XX); Maria Odete da Luz (CPF XXX.074.801-XX); Mário Camargo Arteman (CPF XXX.205.308-XX); Samuel de Morais Pinto (CPF XXX.599.296-XX); Selma Maria Ferreira Pussoli (CPF XXX.610.941-XX); Valde Pio Vieira (CPF XXX.435.001-XX); Waldir Ferreira da Silva (CPF XXX.691.301-XX) e Waldir Momesso Junior (CPF XXX.634.061-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.